Tribunal: TJBA
Processo: 8150867-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150867-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAMAR FREIRE GUIMARAES e outros (2)

Advogado(s)
:
RUBENS CUSTODIO CRUZ DO NASCIMENTO, DANTE MAGNO MASCARENHAS CARNEIRO

APELADO: ROSITA MARIA ROSA FAGUNDES e outros (2)

Advogado(s)
:
DANTE MAGNO MASCARENHAS CARNEIRO, RUBENS CUSTODIO CRUZ DO NASCIMENTO

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE OBRAS EM IMÓVEL VIZINHO. RISCO ESTRUTURAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFASTAMENTO DA DEMOLIÇÃO. DEVER DE ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelações simultâneas interpostas por ITAMAR FREIRE GUIMARÃES e por ROSITA MARIA ROSA FAGUNDES e RÔMULO BRAGA CORREIA DE MENEZES contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, que reconheceu a responsabilidade do réu por deslizamento de terra ocasionado por má execução de obra, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, determinando a demolição da estrutura erguida e rejeitando o pedido de danos materiais. O réu buscou, além da reforma da sentença, o indeferimento da gratuidade da justiça, a exclusão ou minoração dos danos morais e a restituição de valores despendidos com muro de contenção. Os autores, por sua vez, requereram o reconhecimento dos danos materiais e a majoração dos danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: a) o cabimento da gratuidade da justiça deferida aos autores; b) a existência de responsabilidade civil do réu pelo deslizamento e seus efeitos; c) o cabimento e valor da indenização por danos morais; d) o reconhecimento de danos materiais decorrentes da necessidade de desocupação do imóvel; e) a obrigação de demolição da estrutura edificada; e f) o reembolso por muro construído pelo réu.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ausência dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça não prospera, pois os documentos acostados demonstram insuficiência financeira dos autores.

4. A responsabilidade civil do réu restou caracterizada por sua negligência na execução da obra, confirmada por laudo pericial judicial, afastando-se a tese de caso fortuito ou força maior.

5. O pedido de demolição da estrutura deve ser afastado, diante da ausência de risco técnico atual, conforme laudos e vistoria da CODESAL que atestam estabilidade da construção após intervenções técnicas.

6. O valor arbitrado a título de danos morais merece redução para R$ 5.000,00 para cada autor, pois não demonstrado abalo de grande extensão, devendo-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. São devidos danos materiais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), correspondentes ao comprovado contrato de locação durante o período em que o imóvel dos autores esteve inabitável em razão do deslizamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade por danos decorrentes de obras em imóvel vizinho recai sobre o proprietário que, ciente de risco de deslizamento, não adota providências técnicas adequadas para evitar prejuízos a terceiros. 2. A ausência de risco técnico atual atestado por perícias e vistorias exclui a obrigação de demolição da estrutura. 3. A fixação de danos morais deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser minorada quando não comprovado abalo significativo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
APELAÇÕES CÍVEIS
, tombados sob o n. °
8150867-16.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados, simultaneamente,
ITAMAR FREIRE GUIMARÃES, ROSITA MARIA ROSA FAGUNDES
e
RÔMULO BRAGA CORREIA DE MENEZES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, todos nos termos do voto condutor do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça